Tribunal: TJMT
Processo: 1004653-40.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004653-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), ALIF LUIS MENDES GUIZONI - CNPJ: 24.827.646/0001-05 (AGRAVANTE), ALIF LUIS MENDES GUIZONI - CPF: 046.589.091-11 (AGRAVANTE), CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. MATÉRIAS DE MÉRITO DEPENDENTES DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancária, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser deferida sem a prévia garantia do juízo; e (ii) saber se as alegações de abusividade contratual, iliquidez do débito e ausência de transparência na formação do valor executado evidenciam, desde logo, probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, § 1º, do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a presença dos pressupostos da tutela de urgência e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A falta de garantia do juízo impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por não se tratar de exigência meramente formal, mas de condição legal expressa para a paralisação dos atos executivos.

5. O argumento de impossibilidade econômica de prestar caução não afasta a incidência da norma processual, nem autoriza, sem previsão legal, a dispensa de requisito estabelecido pelo legislador para a suspensão da execução fundada em título extrajudicial.

6. O recebimento dos embargos à execução e o regular processamento da impugnação preservam o contraditório, a ampla defesa e o acesso à jurisdição, não se confundindo o direito de discutir o débito com o direito de obter, sem observância dos pressupostos legais, a suspensão do processo executivo.

7. O risco de expropriação patrimonial decorrente do regular prosseguimento da execução não configura, por si só, perigo de dano qualificado, por constituir consequência inerente ao processo executivo e insuficiente para legitimar a suspensão excepcional prevista no art. 919, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A falta de garantia do juízo impede a suspensão da execução.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp nº 2.839.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; TJMT, AI nº 1003116-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, DJE 17.03.2026; TJMT, AI nº 1043646-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, DJE 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alif Luis Mendes Guizoni
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.º 1001834-80.2025.8.11.0028, opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Machado - Credisis Jicred.

Inconformado, o Agravante defende a excepcionalidade da exigência de garantia do juízo quando demonstrados os indícios relevantes de nulidade do título executivo extrajudicial.

Alega que a Cédula de Crédito Bancária n.º 0185004652 contém taxas de juros superiores à média de mercado, não especifica o valor total financiado nem os encargos incidentes, e que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Argumenta ainda que a exigência de caução de microempresa em crise financeira viola o acesso à jurisdição.

Requer o provimento do Recurso, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para suspender a Ação Executiva.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 344853396).

Sem contraminuta por falta de angularidade processual, conforme certidão de Id. 345064379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
Alif Luis Mendes Guizoni
em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Machado - Credisis Jicred
, que visa desconstituir execução fundada em Cédula de Crédito Bancária n.º 0185004652, no valor de R$ 40.372,02 (quarenta mil trezentos e setenta e dois reais e dois centavos), sob alegação de vícios que comprometem a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título, bem como a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual.

Na petição inicial dos Embargos, o Agravante alegou que o contrato originário corresponde à renegociação de dívida anterior, com inclusão de saldo de cheque especial de natureza ilíquida, aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, falta de discriminação clara dos valores que compõem o montante executado e violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A partir dessas premissas, requereu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a descaracterização da mora e a proibição de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

A Juíza singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo automático, que a execução não estava garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e que as alegações formuladas pertencem ao mérito, sem demonstração de fumus boni iuris com o grau de robustez exigido para a medida excepcional.

Inconformado, o Agravante sustenta a excepcionalidade que dispensa a garantia do juízo, a presença dos requisitos da tutela de urgência e a impossibilidade econômica de prestar caução.

Desde logo, o Recurso não merece provimento.

O artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, admitindo-o apenas de forma excepcional, mediante o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A conjunção aditiva empregada pelo legislador é inequívoca: ambas as condições devem estar simultaneamente satisfeitas, não sendo possível a concessão do efeito suspensivo na falta de qualquer delas.

No caso, é incontroverso que a execução não se encontra garantida. O próprio Agravante reconhece expressamente, tanto nos embargos quanto nas razões recursais, que não apresentou caução e que requer sua dispensa. Tampouco há notícia de penhora efetivada nos autos principais. Esse único fato já seria suficiente para manter a decisão agravada, independentemente da análise dos demais pressupostos, pois a garantia do juízo não constitui mera formalidade, mas condição de procedibilidade da medida excepcional prevista no dispositivo legal.

A tese de que a garantia poderia ser dispensada em hipóteses excepcionais não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte nem nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 300 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS NºS 7/STJ E 735/STF. INAPLICABILIDADE. ART. 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.
(...) 6. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não houve no caso. (...)
(AREsp n. 2.839.553/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...) Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Laudos unilaterais desacompanhados de contraditório e de instrução probatória adequada não demonstram, em cognição sumária, a probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução. (...)
(N.U 1003116-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015: tutela de urgência e garantia do juízo. 2. A ausência de caução, penhora ou depósito suficientes impede a suspensão do processo executivo, ainda que haja plausibilidade nas alegações."
(N.U 1043646-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026) (sem grifo no original).

O argumento de que a exigência de garantia viola o direito fundamental de acesso à jurisdição não prospera. Os embargos à execução foram recebidos e seguem tramitando normalmente, com plena oportunidade de contraditório e ampla defesa. O que se nega é a medida excepcional de suspensão dos atos executivos, cujos requisitos legais não foram preenchidos. O acesso à jurisdição não implica o direito à obtenção de tutela de urgência sem o atendimento das condições que a lei expressamente impõe, mormente quando se trata de medida que suspende os efeitos de título executivo extrajudicial dotado de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade.

Ainda que se examinassem os demais pressupostos da tutela de urgência, o recurso tampouco lograria êxito. A probabilidade do direito invocada pelo Agravante assenta-se, segundo as próprias razões recursais, na suposta superioridade da taxa de juros contratada em relação à média de mercado.

Some-se a isso o fato de que as alegações referentes à inclusão do cheque especial na renegociação e à falta de discriminação dos encargos são matérias de mérito dos embargos, que demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

O
periculum in mora
alegado, por sua vez, resume-se ao risco de expropriação de bens decorrente do prosseguimento regular da execução, o que é inerente a qualquer processo executivo e não constitui perigo qualificado apto a justificar a suspensão excepcional da execução. Não há demonstração de risco concreto e imediato de dano irreparável ou de difícil reparação que supere aquele ordinariamente presente em toda execução.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026